Tribunal: TJDFT
Processo: 0729741-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. PLANO DE SAÚDE DO MENOR PAGO PELO ALIMENTANTE. OFENSA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Fixados os alimentos provisórios em desacordo com o binômio necessidade/possibilidade, tendo em vista que o alimentante arca com o plano de saúde do filho, é devida a redução.